Tribunal: TJDFT
Processo: 0731821-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731821-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PEDRO GOMES DE ALENCAR, MARIA CLEUMA FERREIRA DE ALENCAR, JVS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta em desfavor de PEDRO GOMES DE ALENCAR, MARIA CLEUMA FERREIRA DE ALENCAR e JVS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, processo no 0732897-02.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelo agravado/devedor PEDRO GOMES DE ALENCAR, determinando o desbloqueio da quantia de R$ 2.173,07, realizada no ID 157570371 da origem. Eis a r. decisão agravada (ID 161206375 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor de JVS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – EPP, PEDRO GOMES DE ALENCAR e MARIA CLEUMA FEREIRA DE ALENCAR. Em busca da satisfação do seu crédito, o exequente requereu a penhora via SISBAJUD para bloqueio de quantia em dinheiro na conta bancária dos devedores, o que foi deferido e realizado por este juízo ao ID 157570371. Em razão da constrição realizada, o devedor PEDRO GOMES DE ALENCAR formula, no petitório de ID 157977185, pedido de desbloqueio ao argumento de que a penhora recaiu sobre proventos de aposentadoria, o que encontra óbice no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). Em suma, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios terá caráter persuasivo, mas não o cunho de precedente vinculativo obrigatório. Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO – RETENÇÃO DE 30% – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPOSSIBIBILIDADE – ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I – É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que “impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do Código de Processo Civil (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”. Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. No caso dos autos, o devedor demonstrou que a penhora em sua conta corrente se deu sobre proventos recebidos a título de aposentadoria (ID 160998333). Ante o exposto, DEFIRO a impugnação ofertada e DETERMINO o desbloqueio da quantia de R$ 2.173,07 (ID 157570371), mantendo a constrição realizada sobre os demais valores penhorados. Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se ofício para transferência da quantia de R$ 2.173,07, mais acréscimos, para conta a ser indicada pelo devedor PEDRO GOMES. As quantias de R$ 109,64 e R$ 403,47, mais acréscimos, deverão ser liberadas em favor do credor. Intime-se e cumpra-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 165391519 da origem). Inconformado, o demandante recorre. Defende ser plenamente possível a penhora sobre o salário do devedor, de modo que a penhora não poderia ter sido desconstituída, argumentando ainda que deveria ter sido mantida ao menos 30% do valor bloqueado. Alega que “não ficou demonstrado nos autos que a penhora parcial dos valores recebidos pelo executado obstaria a subsistência própria e de sua família, de modo a violar o princípio constitucional da dignidade.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo que seja mantida a penhora. Preparo no ID 49684066. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator